Tribunal: TJES
Processo: 5006445-38.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006445-38.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO MALISEK SCHROTH

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. RECOMPOSIÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ 09/12/2021. SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período de 01/11/2016 a 31/08/2019, em favor da apelada, servidor do Poder Judiciário Estadual, em razão da promoção funcional de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a Lei Estadual nº 10.470/15 impede o pagamento das diferenças salariais; e (iii) determinar a correção monetária aplicável às diferenças salariais devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração. Assim, impetrado o
mandamus
em 02/03/2016, não há prescrição a ser reconhecida sobre as parcelas vencidas após 01/11/2016.

4. A Lei Estadual nº 10.470/15 suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não extinguiu o direito dos servidores. Com a recomposição fiscal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 2019, restabeleceu-se a exigibilidade do pagamento das diferenças salariais.

5. O pagamento das diferenças pode ser realizado via precatório, afastando qualquer risco de violação à LRF, conforme entendimento consolidado no Tema 1075 do STJ.

6. A cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10 do STF) não se aplica, pois a sentença não declarou inconstitucionalidade da norma, mas apenas interpretou sua aplicabilidade diante da recomposição fiscal do TJES.

7. A correção monetária deve seguir os parâmetros fixados pelo STF e STJ: (i) até 09/12/2021, deve ser aplicada a correção pelo IPCA-E e os juros pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09; (ii) a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/21.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração.

2. A superação da indisponibilidade financeira gera efeitos retroativos à data da impetração do MS coletivo, tornando exigível o pagamento das diferenças remuneratórias.

3. A correção monetária das condenações da Fazenda Pública deve seguir os critérios do STF e STJ, aplicando-se o IPCA-E até 09/12/2021 e a SELIC a partir dessa data.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; CPC, art. 535, § 3º, I; LRF, art. 19, § 1º, IV; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.684.404/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.06.2022; STJ, Tema 1075; TJES, Apelação Cível nº 5028269-87.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 30.01.2025; TJES, Apelação Cível nº 5023489-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006445-38.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO MALISEK SCHROTH
Advogado do(a) APELANTE: AMABILE BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES - ES19166-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia sobre o pedido de reforma da sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período de 01/11/2016 a 31/08/2019, em favor do apelado, servidor do Poder Judiciário Estadual, em razão da promoção funcional do ano de 2016.

O Estado do Espírito Santo sustenta a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, argumentando que o MS coletivo interrompeu apenas a prescrição do fundo de direito, mas não das parcelas vencidas antes da ação individual.

Tal argumento não se sustenta, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração.

O STJ firmou entendimento nesse sentido no AgInt no REsp 1.684.404/SC, decidindo que o prazo prescricional para a cobrança individual das parcelas interrompidas pelo MS coletivo apenas volta a correr após o trânsito em julgado da decisão coletiva, vejamos:

2.
A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim, durante a tramitação da ação mandamental, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandado.
3. "O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas" (AgRg no REsp 860.212/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 30/10/2006). (AgInt no REsp n. 1.684.404/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Ademais, a sentença condenou ao pagamento das diferenças apenas a partir de 01/11/2016, data posterior à impetração do MS coletivo (02/03/2016), de modo que não há prescrição a ser reconhecida, pois as parcelas se encontram dentro do período de exigibilidade.

Portanto, rejeito a alegação de prescrição

O apelante defende, outrossim, que o pagamento das diferenças salariais estaria condicionado à disponibilidade financeira do TJES, conforme o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu os efeitos financeiros das promoções até a recomposição fiscal do Poder Judiciário.

Tal argumento, entretanto, não impede o pagamento das diferenças salariais reconhecidas na sentença.

A Lei Estadual nº 10.470/2015 não extinguiu o direito às promoções, mas apenas suspendeu seus efeitos financeiros até o reequilíbrio fiscal do TJES.

No caso dos autos, o próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em decisão administrativa reconheceu a recomposição fiscal e determinou a incorporação dos efeitos financeiros das promoções aos vencimentos dos servidores a partir de agosto de 2019.

Com isso, cessou qualquer justificativa para negar o pagamento das diferenças salariais reconhecidas no MS coletivo.

Além disso, o pagamento das diferenças pode ser realizado por meio de precatório, conforme entendimento consolidado no Tema 1075 do STJ, afastando qualquer risco de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em igual sentido também já decidiu esta 1ª Câmara Cível:

DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado devido à exequente. Tese de julgamento: A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando o recurso apresenta de forma clara e objetiva os pontos atacados na sentença. A superação da condição de disponibilidade financeira em 2018 gera efeitos retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança, conforme previsto no título executivo judicial. O pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional pode ser realizado via precatório, sem violar os limites fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; CPC, art. 535, § 3º, I; LRF, art. 19, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1075; TJES, Apelação Cível nº 024970162194, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 5014182-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26.03.2024. (Data: 30/Jan/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5028269-87.2023.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessa forma, não há razão para afastar a condenação com base na alegação de indisponibilidade financeira, pois a condição imposta pela LRF já foi superada.

Noutro giro, o apelante sustenta inobservância à cláusula de reserva de plenário, contrariando o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

O argumento, contudo, não merece prosperar, pois não há declaração de inconstitucionalidade da norma, mas apenas interpretação da sua aplicabilidade ao caso concreto, considerando que a recomposição fiscal do TJES já havia ocorrido em 2019, tornando exigível o pagamento das diferenças salariais.

O STF já firmou entendimento de que a reserva de plenário só é exigida quando há efetiva declaração de inconstitucionalidade de uma norma, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A sentença apenas reconheceu a superação da condição imposta pela própria Lei Estadual nº 10.470/2015, sem afastar sua validade.

No mesmo sentido caminha este Tribunal de Justiça, vejamos:

A jurisprudência do STF estabelece que a violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) somente ocorre quando há expressa declaração de inconstitucionalidade ou afastamento de norma com base em fundamento constitucional, o que não se deu no caso.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A mera interpretação e aplicação de norma infraconstitucional não configura violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) ou à Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando não há declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade.
(Data: 31/Oct/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5023489-41.2022.8.08.0024. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

Por derradeiro, destaco que a correção monetária das condenações em desfavor da Fazenda Pública deve seguir os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 dispõe que as condenações da Fazenda Pública devem ser atualizadas pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Contudo, na ADI 5348, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da caderneta de poupança para fins de atualização monetária, mantendo-a apenas para os juros de mora.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 529 (REsp nº 1.270.439/PR), estabeleceu que a correção monetária das condenações fazendárias deve ser feita pelo IPCA, pois esse índice melhor reflete a inflação acumulada do período.

Além disso, com a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, as condenações da Fazenda Pública passaram a ter como índice único de atualização monetária a SELIC, a partir de 09/12/2021.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada parcialmente para estabelecer que: a) até 09/12/2021, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, e os juros moratórios devem ser aplicados com base na remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09; b) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a SELIC, nos termos da EC 113/2021.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que até 09/12/2021, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, e os juros moratórios devem ser aplicados com base na remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, enquanto que a partir de 09/12/2021 incide exclusivamente a SELIC, nos termos da EC 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Em. Pares,

Reconheço que, em julgamentos pretéritos, nos quais analisei cumprimentos individuais de título judicial, trilhei o entendimento de que não havia prova apta do cumprimento da “margem segura” sobre a qual se firmou a condicionante do julgado. No entanto, após revisitar a questão, tenho por rever meu posicionamento.

Assim, considerando que este E. Tribunal de Justiça reconheceu a recomposição fiscal e determinou a incorporação dos efeitos financeiros das promoções aos vencimentos dos servidores a partir de agosto de 2019,

reposiciono-me no sentido de que há a prova do suprimento da condição imposta pelo título judicial exarado nos autos do MS Coletivo n.
0036097-44.2016.8.08.0000, não havendo que se falar em indisponibilidade financeira, pelo que
acompanho
o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

Vitória/ES, 18 de março de 2025.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora